Tribunal: TJDFT
Processo: 0746490-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR ROL DE TESTEMUNHAS. DANO MATERIAL. CRUZAMENTO. SINAL VERMELHO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de veículos. Recurso do autor visa à reforma da sentença, que julgou improcedente os seus pedidos, bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos do réu em processo conexo, no qual pleiteava na qualidade de autor.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Ausência de intimação para apresentar rol de testemunhas. As alegações do recorrente de que não fora intimado para apresentar rol de testemunhas, bem como de que, por não possuir advogado durante o trâmite, na origem, não teria sido devidamente informado dos atos que deveria praticar, não devem prosperar. Isso porque, conforme dispõe o artigo 14 da Lei 9.099/1995, a assistência por advogado, no juízo de origem dos juizados especiais, é dispensada, não sendo necessária para a produção dos atos que lhe são concernentes, tampouco para que a parte seja plenamente informada dos atos que deva praticar, o que ocorre por meio de atos judiciais, plenamente cognoscíveis ao público leigo, durante a instrução processual. Tal assistência somente é impreterível em sede de recurso (artigo 41, §2o da Lei 9.099/1995), o que, devidamente, ocorre no presente caso. Quanto à afirmação de que o recorrente não teria sido intimado da necessidade de apresentação do rol de testemunhas, no momento processual devido, esta também se mostra inverídica. Conforme o documento de id 21507136 (página 1), no qual consta a ata da audiência de conciliação, restou consignado que as partes estavam intimadas para apresentar toda a documentação pertinente ao processo, bem como as testemunhas que pretendiam utilizar. Afastada, portanto, a preliminar de nulidade da sentença de origem.
2 – Acidente de veículo. Dinâmica do acidente. Nos termos do artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor de veículo, que queira executar uma manobra, deve se certificar de que pode executá-la sem oferecer perigo aos demais usuários da via, que o seguem, precedem ou irão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade. A narrativa dos fatos, as imagens apresentadas (id 21507125) e, principalmente, a oitiva da testemunha (id 21507213) confirmam que, durante trajeto percorrido na via N2, o veículo conduzido pelo recorrente atravessou a via no sinal vermelho e interceptou a trajetória do veículo do recorrido, que, conforme oitiva da testemunha no processo de origem, “trafegava normalmente pela via N2”. A oitiva da testemunha (id 21507213) se mostra condizente com as provas contidas no processo e é determinante para se verificar a culpa no acidente, uma vez que confirma que o recorrente atravessara a via N2 sem observar o sinal vermelho. As imagens apresentadas, no documento de id 21507125, evidenciam uma batida lateral traseira, no carro do recorrente, que, pela dinâmica relatada pela testemunha, condiz com a narrativa do recorrido, que afirma ter sido surpreendido por manobra negligente do recorrente, que, ao sair do estacionamento do shopping Conjunto Nacional, atravessou o cruzamento, com semáforo vermelho e se colocou na direção do seu automóvel. O argumento do recorrente de que a prova testemunhal não poderia fundamentar a sentença de origem não é cabível. A prova testemunhal, corroborada pela narrativa dos fatos e pelas imagens apresentadas no processo, é plenamente capaz de fundamentar a condenação do recorrente em reparar os danos materiais causados ao recorrido. Ademais, conforme fora salientado no tópico anterior, o recorrente também fora devidamente intimado na origem para apresentar rol de testemunhas. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

F